Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA DO ART. 702, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Ação Monitória, lastreada em prova escrita, é procedimento adequado para abreviar a formação do título executivo. É improcedente o argumento de ser necessário documento com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o texto expresso do art. 700, caput, do CPC.
2 – Constitui-se de pleno direito o título executivo, quando comprovado o fornecimento de mercadorias, mediante duplicatas sem aceite, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de recebimento firmados por prepostos da Ré.
3 – Restando evidenciada a oposição dos Embargos à Monitória com má-fé, porque a Ré deliberadamente alterou a verdade dos fatos, (artigo 80, II, do CPC), aplica-se a multa do artigo 702, § 11, do CPC. A inequívoca malícia processual da parte foi corroborada nas razões recursais, em que se deduziu defesa contra texto expresso de lei, no caso, o art. 700 do CPC.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.